Tribunal: TJSP
Processo: 1005149-96.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO - REEXAME NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela executada, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução. Demanda fundada em contrato de abertura de crédito fixo. Capitalização dos juros em período inferior ao anual. Referência expressa à Súmula no 541 do STJ. Fundamento em consonância com

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO - REEXAME NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela executada, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução. Demanda fundada em contrato de abertura de crédito fixo. Capitalização dos juros em período inferior ao anual. Referência expressa à Súmula no 541 do STJ. Fundamento em consonância com a tese firmada no STJ sobre tal tema, objeto da decisão da Presidência da Seção de Direito Privado determinando o reexame do julgado. Recurso Especial mencionado que é um dos precedentes que serviram de base para a edição da orientação sumular. Acórdão mantido. - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1005149-
96.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante RETROCÉLIO
TERRAPLANAGEM EIRELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005149-96.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 20420 LF
2
Voto no 20420
Apelação no 1005149-96.2018.8.26.0270
Apelante: RETROCÉLIO TERRAPLANAGEM EIRELI (JG)
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Itapeva (3a Vara)
Magistrado Prolator: HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO - REEXAME NOS
TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC Acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela executada,
mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução.
Demanda fundada em contrato de abertura de crédito fixo.
Capitalização dos juros em período inferior ao anual.
Referência expressa à Súmula no 541 do STJ. Fundamento em
consonância com a tese firmada no STJ sobre tal tema, objeto
da decisão da Presidência da Seção de Direito Privado
determinando o reexame do julgado. Recurso Especial
mencionado que é um dos precedentes que serviram de base
para a edição da orientação sumular. Acórdão mantido. -
APELO DESPROVIDO.
A respeitável sentença (fls. 232/8), relatório adotado,
rejeitou os embargos opostos por RETROCÉLIO TERRAPLANAGEM
EIRELI à execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A com lastro
em “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO No 40.01904-7”, em
razão do que lhe impôs o ônus da sucumbência e fixou os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado do débito.
O devedor embargante opôs embargos de declaração
(fls. 240/3), os quais foram acolhidos pelo Juízo de Primeiro Grau para
registrar a concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 244).
Irresignado com a rejeição dos embargos à execução
apelou o executado.
O acórdão de fls. 282/93 negou provimento ao apelo
majorando os honorários advocatícios para 10% do valor atualizado do
débito, na forma do art. 85, §11, do CPC, condicionada a execução ao
disposto no art. 98, §3, do caderno processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005149-96.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 20420 LF
3
A devedora RETROCÉLIO TERRAPLANAGEM EIRELI
interpôs recurso especial (fls. 297/311).
A Presidência da Seção de Direito Privado deste E.
TJ determinou a remessa dos autos para reapreciação nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, conforme o disposto nos artigos 108, IV, e 109,
caput, do Regimento Interno do TJSP, ante o entendimento da Turma
Julgadora pela admissibilidade da capitalização de juros em contrato
firmado posteriormente à Medida Provisória n. 1.963-17/2000 apesar
de não demonstrada a pactuação expressa, em tese em desarmonia com
a tese firmada pelo C. STJ no Recurso Especial no 973.827/RS:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (fls. 314/315).
É o relatório.
Em atenção ao disposto nos artigos 108, IV, e 109,
“caput”, do Regimento Interno do TJSP, passo ao reexame do v. acórdão
(fls. 282/293), especificamente no que toca a legalidade da capitalização
dos juros em período inferior ao anual.
Neste contexto, cumpre tão somente repetir o que já
se encontra expresso no v. acórdão, pois a rigor em consonância com a
tese firmada no C. STJ sobre o tema em discussão, objeto da decisão da
Presidência da Seção de Direito Privado para determinar o reexame do
julgado.
Ilustra-se:
“Em relação a capitalização mensal, observado não
só pelo tipo do contrato em execução (fixo), além da previsão a fls. 96, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005149-96.2018.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 20420 LF
4
aplicar o entendimento sedimentado na Súmula no 541 do C. STJ, o
qual dispõe que 'a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'”.
Assim, observou-se justamente a tese firmada no C.
STJ sobre o tema em discussão, destacada na decisão da Presidência da
Seção de Direito Privado, a qual deu origem à edição da Súmula no 541
com o mesmo teor.
Note-se que o Recurso Especial no 973.827/RS é um
dos precedentes que serviram de esteio para a orientação sumular em
destaque.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
fica mantido o v. acórdão de fls. 282/293, por meio do qual esta C.
Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
executada. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator